Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IDOSA. INTERNAÇÃO SOCIAL. PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PACIENTE HOSPITALIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de novo ofício para determinar o imediato acolhimento da agravante, idosa em vulnerabilidade social, em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ofertadas contrarrazões (ID 77088414).
3. Narrou a agravante que é idosa, conta com 66 anos de idade e encontra-se em “internação social” no Hospital Regional de Planaltina desde dezembro de 2024. Apontou que, mesmo após alta médica em janeiro de 2025, por ausência de condições para morar sozinha, rede de apoio familiar fragilizada e impossibilidade de arcar com cuidador particular, permanece internada. Informou que se encontra na posição no 33 da Lista da Regulação. Sustentou que aguardar a formação do contraditório coloca a vida e a dignidade da Agravante em risco iminente.
4. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 76444253).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada, à luz do art. 300 do CPC, diante da situação de vulnerabilidade da agravante e do direito à saúde e dignidade da pessoa idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A agravante, idosa de 66 anos, encontra-se hospitalizada desde dezembro de 2024 e, embora tenha recebido alta médica em janeiro de 2025, permanece internada por ausência de rede de apoio familiar e social. A narrativa revela situação de acentuada vulnerabilidade, que exige especial cuidado por parte do Estado e atenção redobrada do Poder Judiciário. Todavia, a concessão de tutela de urgência pressupõe, além da plausibilidade do direito, a demonstração de risco concreto de dano que não possa aguardar a formação do contraditório. No caso, a agravante permanece sob cuidados hospitalares desde janeiro de 2025, recebendo assistência médica e acompanhamento multiprofissional. Ainda que se reconheça a inadequação da internação prolongada como forma de acolhimento social, não há, até o momento, nos autos prova ou notícia de alteração recente de seu estado clínico que justifique, de maneira liminar, a intervenção judicial sem antes ouvir a parte agravada.
7. Não foi demonstrado nos autos que a não realização imediata da internação em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante. De acordo com a narrativa da agravante e dos documentos constantes dos autos, a agravante está devidamente assistida, em internação hospitalar, e encontra-se atualmente na 51a posição na fila para vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), aguardando acolhimento (ID 77088415). Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais em sede de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas recolhidas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.